Tribunal: TJSP
Processo: 1013969-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Danos morais – Não cabimento – Alegação de que a recusa de cobertura importou em agravamento da saúde do autor – Não comprovação - O mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório - Valor da causa adequadamente reduzido, porquanto o valor indicado na inicial não representa uma quantia despendida pelo autor, já que

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Danos morais – Não cabimento – Alegação de que a recusa de cobertura importou em agravamento da saúde do autor – Não comprovação - O mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório - Valor da causa adequadamente reduzido, porquanto o valor indicado na inicial não representa uma quantia despendida pelo autor, já que esta ação visa uma obrigação de fazer - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.